Tribunal: TJDFT
Processo: 0719812-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA POR SUBSÍDIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva. A decisão agravada reconheceu a exigibilidade de título executivo judicial que determinava o pagamento da chamada “25a hora” (hora extra noturna) aos policiais penais do DF, mesmo após a edição da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira de policiais penais, afasta a exigibilidade do pagamento da chamada “25a hora”; e (ii) definir se o título executivo judicial fundado em regime remuneratório anterior permanece exequível diante da modificação legislativa superveniente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Distrital no 7.481/2024 instituiu regime de subsídio em parcela única, vedando o pagamento de adicionais, incluindo o adicional noturno. 4. A “25a hora” decorre do cálculo do adicional noturno previsto no art. 73 da CLT, sendo parcela ordinária vinculada à jornada regular de trabalho e não direito autônomo. 5. A absorção do adicional noturno pelo subsídio implica, por consequência lógica, a absorção da “25a hora”, por tratar-se de rubrica decorrente da jornada ordinária. 6. A superveniência da nova norma legal alterou as premissas fáticas e jurídicas do título, atraindo a cláusula rebus sic stantibus e tornando inexigível a obrigação nele contida. 7. A jurisprudência do STF, notadamente na ADI no 5.404/DF, confirma que o regime de subsídio não impede o pagamento de verbas por atividades extraordinárias, mas veda adicionais vinculados ao exercício ordinário do cargo. 8. Assim, o título executivo judicial perde a exigibilidade diante da alteração substancial do regime jurídico da remuneração dos servidores abrangidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 afasta a exigibilidade do pagamento da '25a hora' aos policiais penais do DF, por se tratar de vantagem vinculada ao exercício ordinário da função, absorvida pela parcela única. 2. A superveniência de norma legal que altera o regime remuneratório pode tornar inexigível o título executivo judicial fundado em regime anterior, quando verificada modificação substancial de suas premissas.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I, e 1.026, § 2o; CLT, art. 73; CF/1988, art. 39, §§ 3o e 4o; Lei Distrital no 7.481/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.404/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário; STF, ADI no 4.941, Red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux; STF, RE no 650.898-RG, Red. p/ o acórdão Min. Luís Roberto Barroso.